Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701820-89.2020.8.07.0018 RECORRENTE: I. N. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: N. R. G. RECORRIDO: D. F. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CRECHE. TRANSFERÊNCIA. ALUNA MATRICULADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. I – Configurado o interesse processual da autora na ação cominatória para transferência de creche, diante da resistência à pretensão manifestada pelo Distrito Federal na contestação. Rejeitada a preliminar de carência de ação. II – A apelante-autora está devidamente matriculada em creche pública, logo, o seu direito público subjetivo à educação está sendo assegurado, art. 208, inc. IV, da CF e art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96. III – O acolhimento do pedido de transferência da apelante-autora para a creche mais próxima à sua residência, ao que se infere, por comodidade da genitora, representa preterição de outras crianças que porventura estejam aguardando vaga na instituição almejada, em afronta ao princípio da isonomia. IV – Apelação desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, asseverando que faria jus à transferência de uma creche para outra próxima à sua residência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 208, inciso IV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Suprema. A propósito, confira-se: GENITORA. REMANEJAMENTO ESCOLAR. PERÍODO INTEGRAL. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Trata-se apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento (obrigação de fazer), movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente a pretensão de obrigar o apelado à matrícula imediata da parte autora em escola pública próxima ao trabalho de sua genitora. 2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças e adolescentes à educação básica, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, I, ECA, art. 54, I e LDB, art. 4, X). 3. A transferência imediata da parte recorrente para instituição de ensino localizada nas proximidades do local de trabalho da sua representante resultaria em tratamento diferenciado e manifesta afronta ao Princípio da Isonomia considerando a existência de fila de espera para obtenção da vaga pretendida. 5. Cabe pontuar que o atendimento irrestrito às demandas individuais, mormente quanto aos pedidos de tranferência de escola, acabaria por prejudicar toda a coletividade. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027